Tribunal: TJMT
Processo: 1002197-89.2023.8.11.0011
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002197-89.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAPHAELA MIRANDA DANTAS - CPF: 030.257.281-32 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA
FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA
SUMULADA
. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA.
AGRAVO INTERNO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Embora

contratos

digitais

sejam

instrumentos
legítimos
para
comprovar

a

existência
da
relação

jurídica
,
para tanto
devem conter

elementos
de
segurança

como
IP,
geolocalização
e
biometria
facial,
que permitam aferir a identidade do contratante.
Inteligência da Súmula 34 das Turmas Recursais. Diversos precedentes.

2.
Agravo Interno

conhecido
e
não

provido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
.

Agravo
Interno:

1002197-89.2023.8.11.0011

Agravante:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA

Agravado
:

RAPHAELA MIRANDA DANTAS

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

RAPHAELA MIRANDA DANTAS

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA
.

Sentença

proferida
no ID183401929
/PJe
2,
ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

improcedentes
. O
juízo
de
primeiro

grau

concluiu
que: a) é
válido
o
contrato

celebrado
entre as partes e
a

origem
da
dívida
está demonstrada
; b) o
contrato

celebrado
entre as partes
foi

formalizado

digitalmente
e
não

foi

impugnado
de forma
específica
.

A parte
reclamada
interpôs Recurso Inominado no ID
183401931
/PJe
2,
sendo este julgado, por meio de decisão monocrática (ID 183629666/PJe2). Na oportunidade, concluiu-se que: a) as provas juntadas nos autos não evidenciam a existência do contrato eletrônico, pois não fo
ram
apresentado
s
elementos de segurança como IP da máquina, geolocalização ou qualquer outro capaz de individualizar os contratantes; b) o dano moral
está
consubstanciado em restritivo de crédito. O Recurso Inominado foi
provido e
julgado
s
procedente
s
os pleitos da inicial.

A parte reclamada interpôs Agravo Interno no ID 183629666
/PJe
2
. Sustentou que: a) a matéria deve ser analisada pelo colegiado, visto que não reporta entendimento pacificado; b) a relação jurídica, consistente na contratação de empréstimos, está devidamente comprovad
a
; e c) inexiste dano moral. Requereu o provimento do Agravo Interno para negar provimento do Recurso Inominado para manter o teor da sentença.

Contrarrazões

não

apresentadas
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Decisão fundamentada em jurisprudência consolidada
.

A
parte

agravante

alegou
que
existem

provas

suficientes
para a
comprovação
da
relação

jurídica

existente
entre as partes e

d
a

origem
da
dívida
,
e
postulou
a
reforma
da
decisão

monocrática
.

Todavia
,
embora

contratos

digitais

sejam

legítimos
para
comprovar

a

existência
da
relação

jurídica
,
quando

não são

apresentado
s

elementos
de
segurança

como
IP,
geolocalização
e
biometria
facial,
não

há

como

afirmar

quem efetivamente realizou a contratação
.

Nesse
sentido
é o
entendimento
da
Turma

Recursal
:

(...) 6. No
caso

em

comento

não

foi

apresentado
o IP da
máquina
da
contratação
, a
geolocalização
,
ou

ainda
,
comprovante
de que as ditas
mercadorias

adquiridas

teriam

sido

entregues
para a
parte
recorrida
. (...)
(N.U 1007074-05.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
publicado
no DJE 04/10/2023)

(...) A
instituição
de
ensino

não
se
desincumbiu
de
ônus

probatório
que
lhe

competia
, pois o
contrato

apresentado
que
supostamente

comprovaria
o
vínculo

jurídico
entre as partes
não

possui

todas
as
informações

necessárias
, tais
como

indicação
dos dados
pessoais
do
contratante
,
número
de IP da
máquina
, data e
horário
da
assinatura
e
protocolo
do
aceite
digital.(N.U 1053651-75.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
16/10/2023,
Publicado
no DJE 25/10/2023)

A
contrário
senso,
havendo

estes

elementos
de
segurança
, o
contrato
é
legitimo
para
comprovar
a
relação

jurídica
:

(...) 2. É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
.
Contrato

assinado

eletronicamente
,
sem

impugnação

específica
da
parte
, com
elementos

confirmados
(e-mail e IP),
são

suficientes
para
demonstrar

a

existência
da
relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
. 3.
Recurso

conhecido
e
provido
. 4. Sem
custas
e
honorários

advocatícios
.
(N.U 1000339-09.2023.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
17/11/2023,
publicado
no DJE 21/11/2023)

(...)
1. O
acervo

probatório
dos autos
demonstra
que
houve
a
contratação
do
empréstimo

consignado

pelo

promovente
,
através
da
juntada
de cédula de
crédito

bancário

assinada

digitalmente
,
acompanhada
de
registro

fotográfico
(selfie) e
documento

pessoal
do

contratante
,
além
de
informações

como
IP,
localização
e
número

telefônico
. (...)
(N.U 1072010-73.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023)

Aliás, essa temática já está sumulada nas Turmas Recursais
, que exigem,
em se tratando de documentos unilaterais
, a apresentação de outros elementos probatórios para comprovação da relação jurídica
:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

Portanto
,
considerando
que a
decisão

monocrática
,
relativa
à
matéria

impugnada
,
possui

respaldo

na

jurisprudência

d
a

Turma

Recursal
, o
agravo

interno

não

deve
ser
provido
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
Agravo Interno
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024